Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando à parte requerida o restabelecimento da relação contratual firmada com a parte autora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária, além de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Recursos de ambas as partes tempestivos e acompanhados de preparo. Contrarrazões apresentadas pelas partes nos IDs 53092513 e 53092514.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor por equiparação. A atividade desempenhada pela autora não modifica a relação entre as partes, ante o seu caráter hipossuficiente na relação. Assim, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na origem, narra a autora que em 02/11/2022, o Sr. Marco Paulo, professor da academia requerida, esteve em seu estabelecimento (bar), local em que iniciou uma briga com a mesma, desferindo-lhe xingamentos e agressões físicas, conforme ocorrência policial registrada. Aduz ainda que no dia seguinte ao ocorrido, entrou em contato com o sócio proprietário da academia requerida, Sr. Diogo Salim, relatando-lhe o que havia acontecido, este, por sua vez, lamentou o ocorrido e disse que não se envolveria em razão do fato ter ocorrido fora da academia, deixando-a livre para decidir acerca da continuidade ou rescisão do contrato com a academia. Acrescenta a autora ter decidido pela continuidade do contrato, todavia, no dia 06/11/2022, a mesma deu entrada no Hospital Santa Luzia, onde permaneceu internada em UTI por 07 dias e mais 20 dias afastada de todas as suas atividades, e que, conforme relatório médico, nenhum diagnóstico foi concluído, mas que certamente o episódio com o colaborador da academia serviu de gatilho para todo o problema de saúde que foi acometida. Conclui que em 22/11/2022, foi surpreendida com uma ligação da gerente da academia requerida, informando-a que haviam tomado ciência do fato ocorrido fora da academia, acontecido em 02/11/2022, envolvendo a autora e o professor de nome Marco Paulo, e que por isso a mesma estaria sendo expulsa da academia. Requereu a procedência de todos os pedidos autorais para que seja a requerida condenada ao reestabelecimento do contrato anterior, mantidas as condições contratuais anteriormente pactuadas, bem como a condenação de indenização à título de danos morais, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
5. A alegação de intempestividade da contestação suscitada em preliminar pela primeira recorrente não deve prosperar, porquanto os prazos assinalados para as partes na audiência de conciliação eram sucessivos, conforme Portaria GSVP 81/2016/TJDFT. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO REJEITADA.
6. Dispõe o artigo 39, IX, do CDC que: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais”.
7. Como bem pontuou o Juízo sentenciante: (...) Como sabido, a responsabilidade objetiva não impede que a parte ré comprove eventual causa excludente de responsabilidade, na forma do art. 14, § 3o, do CDC. Todavia, assim não agiu a parte ré nos presentes autos, em que não apresentou justificativa plausível para interromper o fornecimento dos serviços contratados pela parte autora, em absoluta afronta ao disposto no artigo 39, IX, do CDC (...)
8. Do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que a motivação para rescisão do contrato celebrado entre a autora e a requerida teve como origem um conflito ocorrido fora das dependências da academia, envolvendo a autora e um professor, não tendo qualquer relação com a atividade desempenhada pela academia requerida. Da leitura do contrato acostado no ID 53091871, é possível verificar que a parte autora não violou quaisquer das cláusulas ali constantes, não havendo motivo plausível para a rescisão unilateral perpetrada pela academia requerida, caracterizando, assim, falha na prestação do serviço, consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
9. Dessa forma, irretocável a sentença que condenou a requerida à obrigação de fazer, no sentido do restabelecimento do contrato anteriormente celebrado entre as partes, sob pena de aplicação de multa diária.
10. Quanto à intimação da requerida acerca da obrigação de fazer, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aponta no sentido da necessidade de prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Precedente: AgInt no REsp 1943686 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, Data do julgamento, 14/08/2023, Data da publicação no DJe, 16/08/2023.
11. Com relação à indenização fixada a título de danos morais, deve-se observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da demandante. Assim, tem-se como razoável e proporcional manter a condenação no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme fixado na sentença.
12. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
13. Diante da sucumbência recíproca, condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, que fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.